Tribunal: TCU
Processo: 033.016/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Comar Construção, Locação e Refrigeração Ltda. ao Acórdão 5.496/2022-TCU-2a Câmara, relator Ministro Bruno Dantas, que condenou em débito a recorrente e lhe imputou multa por não comprovar a execução integral dos serviços apresentados nas planilhas de medição, relativas à construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), tipo I, na localidade de Conjunto Jereissati III, Pacatuba/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que ora se apreciam os embargos de declaração opostos pela Comar Construção, Locação e Refrigeração Ltda. ao Acórdão 5496/2022-TCU-Segunda Câmara , que a condenou em débito e lhe imputou multa devido à não comprovação da execução integral dos serviços apresentados nas planilhas de medição relativas à construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) tipo I, no Conjunto Jereissati III, Pacatuba/CE, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos ao Acórdão 5496/2022-TCU-Segunda Câmara e os rejeitar; 9.2. considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos embargos opostos ao Acórdão 10939/2023-TCU-Primeira Câmara , tornado nulo pelo Acórdão 1683/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação à embargante.